Tribunal: TJMMG
Processo: 2000054-27.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OBSCURIDADE E OMISSÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - TESES DEFENSIVAS ANALISADAS NO NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000054-27.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/03/2023 Publicação: 12/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OBSCURIDADE E OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TESES DEFENSIVAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Felipe Alves dos Santos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Felipe Alves dos Santos em face do acórdão proferido pela c. Primeira Câmara (Evento 22), que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Nas razões recursais, o patrono do embargante alega que o acórdão embargado apresenta omissão, tendo em vista que o colegiado se manteve silente quanto a pontos que, no seu entender, são essenciais e merecem aclaramento. Alega que, no curso do processo, o embargante destacou que a finalidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) e a do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) são distintas, conforme disposto no art. 325 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) e nos artigos 35 e 36 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Diz que o primeiro tem por finalidade examinar a possível transgressão disciplinar e aplicar sanção e, por outro lado, o segundo define se o militar sancionado terá ou não condições de permanecer no serviço ativo da instituição. Afirma que é possível concluir, em vista do disposto nos artigos citados, que a instauração do PAD fica sob condição suspensiva a depender da conclusão do PCD. Sustenta que a decisão embargada contraria as normas citadas, sendo necessário esclarecimento se os dispositivos se encontram em vigor e se ainda são aplicados aos processos administrativos no âmbito das instituições militares. O embargante afirma que o CEDM, em seus artigos 41 e 42, estabelece as formalidades a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 serem observadas nas decisões sancionadoras, não tendo os referidos dispositivos sido observados no PCD n. 118.627/2017. Assim, no seu entender, o ato administrativo apresenta vício de forma, não passível de convalidação. Assevera que é necessário o esclarecimento se os dispositivos citados foram efetivamente observados na decisão proferida no PCD n. 118.627/2017, bem como se a decisão judicial convalidou ato administrativo sancionador que possui expressivo vício de forma. Alega, ainda, que o acórdão é omisso, uma vez que se manteve silente em relação à observância do disposto nos artigos 2º, parágrafo único, incisos V e X, e 3º, inciso II, ambos da Lei Federal n. 9.784, de 1999, que se aplica de forma subsidiária aos processos administrativos dos entes federados. Pugna, ao final, para que sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e as obscuridades apontadas. Intimado para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte autora (Evento 32), o Estado de Minas Gerais se manifestou pela rejeição do recurso (Evento 36). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos embargos, mas tenho que sem razão o embargante. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Como é cediço, os embargos de declaração apenas podem ser manejados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições, e, ainda, corrigir eventual erro material. Na hipótese concreta dos autos, não vislumbro qualquer obscuridade ou omissão a ensejar o manejo dos embargos declaratórios. Inicialmente, em vista das alegações apresentadas pelo embargante, é necessário esclarecermos que todos os artigos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) citados pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 embargante estão vigentes e se aplicam aos processos administrativos no âmbito das instituições militares do Estado de Minas Gerais. Todavia a eles não é conferida a interpretação pretendida pelo embargante. A autoridade competente, ao receber os autos do PCD, em vez de punir o militar transgressor, pode determinar a instauração de processo administrativo ou, na hipótese de não deter competência para tal fim, encaminhar o PCD a quem de direito. Essa conclusão se extrai da interpretação sistemática do artigo 38, III, c/c os arts. 50, 272 e 320, todos do MAPPA, que assim dispõem: Art. 38. Recebendo a autoridade os autos do PCD, poderá retorná-los ao encarregado, para diligências complementares, ou adotar as seguintes providências: [...] III – determinará a instauração de processo ou procedimento administrativo adequado nos casos em que a conveniência administrativa assim o exigir, sem necessidade de remessa prévia ao CEDMU. Art. 50. Aplicam-se complementarmente, no que couber, ao Processo de Comunicação Disciplinar, as orientações relativas à SAD. Art. 272. A SAD é uma modalidade de processo disciplinar acusatório, com rito e procedimentos próprios, e tem por finalidade apurar a autoria, a materialidade e o nexo de causalidade de transgressões disciplinares praticadas por militares estaduais no exercício ou não de suas funções, de maneira rápida e padronizada. Possibilita a aplicação de sanções administrativas que não importem em reforma ou demissão do militar estadual e poderá ser utilizada como base para a instauração de PAD/PADS/PAE. Art. 320. Quando, com base na SAD, for instaurado um PAD/PADS, o processo deverá ser juntado à respectiva portaria de instauração, não podendo o(s) militar(es) acusado(s) ser(em) punido(s), de imediato, pela(s) falta(s) que tiver(em) cometido. No caso de motivar processo exoneratório (PAE), nada impede que a autoridade militar competente aplique antes, a respectiva sanção disciplinar, haja vista que este não possui natureza disciplinar. No que tange à alegada omissão do acórdão pela ausência de manifestação sobre os artigos 2º, parágrafo único, incisos V e X, e 3º, inciso II, ambos da Lei Federal n. 9.784, entendo que não restou caracterizada. A pretensão de aplicação dos citados dispositivos veio aos autos somente agora nos embargos de declaração. Portanto, por óbvio, não cabia ao colegiado se manifestar sobre pretenso direito que sequer foi mencionado nas razões do recurso de apelação. Assim, essa alegação feita pelo embargante configura inovação recursal, não restando evidenciada a omissão apontada. Em relação às demais alegações apresentadas pelo embargante, verifica-se que se trata das mesmas questões apresentadas no recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de apelação e que já foram apreciadas e decididas pelo colegiado (Evento 22). Não se pode confundir erro, contradição e omissão do julgado com descontentamento com o seu fundamento. O caso dos autos é exemplo claro dessa última possibilidade. O fato de a decisão adotar ponto de vista diverso do pretendido pelo autor não significa que tenha obscuridade, contradição ou omissão. Verifica-se, assim, que o intuito do embargante é rediscutir matéria já enfrentada pelo acórdão embargado. A isso, entretanto, não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. TÍTULO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 211 DO STF. INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A matéria referente ao art. 945 do CC/02 não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n° 211 do STJ 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 800.893/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 28/11/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTES DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DESNECESSIDADE DE OUTORGA DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida. 2. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada, bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal, impede o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1066097/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) É importante destacarmos que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o decisum. Veja-se, a propósito, a seguinte decisão proferida pelo colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DA NÃO UTILIZAÇÃO DA VERBA PÚBLICA EM PROL DO MUNICÍPIO DE ANTONINA. SERVIÇOS CONTRATADOS, SEM O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, QUE NÃO FORAM COMPROVADAMENTE EXECUTADOS. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. CRITÉRIO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que condenou os recorrentes pela contratação de serviços, sem o procedimento licitatório, que não foram comprovadamente executados. [...] 3. No presente contexto, verifica-se que o Tribunal de origem já se manifestou sobre a contratação, a irregularidade da licitação e o emprego da verba pública. A anterior omissão foi devidamente suprida por ocasião da decisão ora recorrida, a qual, analisando a prova pericial constante nos autos, concluiu que não houve qualquer nulidade no título executivo e que a perícia não constatou que os serviços contratados foram efetivamente prestados. 4. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 5. O STJ possui o entendimento de que o magistrado, como destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, indeferir ou deferir aquelas que considere dispensável ou não à solução da lide, sendo inviável, em Recurso Especial, rever se determinada prova era de fato necessária, porquanto tal procedimento é vedado pela sua Súmula 7 (REsp 1.707.702/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 6. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 7. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 8. Recurso Especial conhecido, somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.822.407/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/9/2019.) O inconformismo do embargante deve ser dirimido nas vias próprias, não sendo os embargos de declaração o recurso apropriado para este fim. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para também rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de março de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator